Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (EM CONTINUIDADE DELITIVA) E DE PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EMENDATIO LIBELI. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO PRESENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CONDENÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES E NOTA NEGATIVA AO VETOR PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. 2a FASE. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 147-A, § 1o, II, DO CP. CONTINUIDADE DE DELITIVA PARA O CRIME DO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 ADEQUADA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS REFEITA. REGIME FECHADO PARA A PENA DE RECLUSÃO E SEMIABERTO PARA A PENA DE DETENÇÃO. ADEQUAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição, quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.343/2006, quando o conjunto probatório revela que o réu, com consciência e vontade e de forma continuada, violou a proibição constante de decisão judicial de se aproximar da sua ex-companheira.
2. Se a denúncia descreve, de forma inequívoca, que o réu - para além dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas de urgência - perseguiu reiteradamente a vítima, perturbando a sua esfera de liberdade e de privacidade, não remanesce dúvida de que tal narrativa se enquadra no tipo previsto no art. 147-A, § 1o, II, do CP. Nesse quadro, correta a invocação na sentença do disposto no art. 383 do CPP (emendatio libeli).
3. A conduta reiterada de invadir e perturbar a liberdade e a privacidade da vítima, movida pelo sentimento de posse e de desprezo à condição do sexo feminino, configura o crime de perseguição, nos termos do art. 147-A, § 1o, II, do CP.
4. Não se aplica o princípio da consunção se inexiste relação de interdependência e de subordinação entre os delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de perseguição.
5. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Tendo em vista a reincidência, os maus antecedentes e a personalidade do réu voltada para o crime e para a violência de gênero, justifica-se a imposição do regime fechado para o crime apenado com reclusão (art. 147-A, §1o, II, do CP) e do regime semiaberto para o delito apenado com detenção (art. 24-A da Lei Maria da Penha, em continuidade delitiva).
7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
8. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mantém-se a prisão preventiva do réu.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.